Tribunal: TJSP
Processo: 1041737-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
VOTO No 39.179
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que distúrbios elétricos resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de

Ementa:
VOTO No 39.179
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que distúrbios elétricos resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que não foi dada oportunidade à requerida para inspecionar os equipamentos antes do conserto e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Recurso improvido.